Tribunal: CARF
Processo: 15504.723869/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
PROGRAMA DE LUCROS OU RESULTADOS. VALOR EXCEDENTE AO ESTIPULADO NO ACORDO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de valores a segurados empregados ocupantes de cargos gerenciais, a título de participação nos lucros ou resultados, excedente ao estipulado no instrumento de negociação firmado entre a empresa e a comissão representativa dos empregados, integra a base de cálculo previdenciária.
BOLSAS DE ESTUDOS. REEMBOLSO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
As despesas relativas a reembolso de educação superior aos segurados empregados, quando comprovadamente se referem a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, mesmo que excluídos do benefício os menores aprendizes, os empregados contratados por prazo determinado e os empregados afastados do trabalho por motivo de doença ou acidente de trabalho, não integra a base de cálculo previdenciária.
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS DOS SEGURADOS APROVADAS PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO DA VERBA.
Não integra o salário de contribuição os valores pagos, pela empresa aos segurados, por ideais consideradas boas e úteis relativas ao meio ambiente, processos industriais e de trabalho, desperdício de matérias e/ou matérias primas, em razão da ausência de caráter contraprestacional, de tempo à disposição ou por não se referir aos casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, não integrando, portanto, as parcelas remuneratórias percebidas pelos segurados.
PAGAMENTO. EFEITOS. EXTINÇÃO DO LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O pagamento efetuado pelo contribuinte implica não somente a extinção do crédito tributário em litígio, mas, também, o não conhecimento do recurso voluntário na parte cuja matéria o contribuinte realizou o pagamento do respectivo débito.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS, anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723869/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.112 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
PROGRAMA DE LUCROS OU RESULTADOS. VALOR EXCEDENTE AO
ESTIPULADO NO ACORDO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de valores a segurados empregados ocupantes de cargos
gerenciais, a título de participação nos lucros ou resultados, excedente ao
estipulado no instrumento de negociação firmado entre a empresa e a comissão
representativa dos empregados, integra a base de cálculo previdenciária.
BOLSAS DE ESTUDOS. REEMBOLSO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. NÃO
INCIDÊNCIA.
As despesas relativas a reembolso de educação superior aos segurados
empregados, quando comprovadamente se referem a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
mesmo que excluídos do benefício os menores aprendizes, os empregados
contratados por prazo determinado e os empregados afastados do trabalho por
motivo de doença ou acidente de trabalho, não integra a base de cálculo
previdenciária.
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS DOS
SEGURADOS
APROVADAS
PELA
EMPRESA.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER REMUNERATÓRIO DA VERBA.
Não integra o salário de contribuição os valores pagos, pela empresa aos
segurados, por ideais consideradas boas e úteis relativas ao meio ambiente,
processos industriais e de trabalho, desperdício de matérias e/ou matérias
primas, em razão da ausência de caráter contraprestacional, de tempo à
disposição ou por não se referir aos casos de interrupção dos efeitos do
contrato de trabalho, não integrando, portanto, as parcelas remuneratórias
percebidas pelos segurados.
PAGAMENTO.
EFEITOS.
EXTINÇÃO
DO
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
O pagamento efetuado pelo contribuinte implica não somente a extinção do
crédito tributário em litígio, mas, também, o não conhecimento do recurso
voluntário na parte cuja matéria o contribuinte realizou o pagamento do
respectivo débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723869/2015-17
Fl. 4511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a “Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS”,
anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), por preclusão lógica, em razão do pagamento do valor lançado,
e, na parte conhecida, (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto à
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR); (ii) por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso quanto à bolsa de estudos; (iii) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
quanto ao Prêmio "Campo de Ideias", sendo vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso, e, (iv) por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso quanto às demais alegações.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Claudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 12a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-76.291 (fl. 533), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O presente caso se trata de auto de infração com vistas à exigência de contribuição
previdenciária relativa a parte da empresa e aquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, bem como para cobrança de contribuição destinada a outras
entidades e fundos (terceiros), no período de 05/2010 a 12/2011.
Fl. 4512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

De acordo com a Fiscalização, os fatos geradores das contribuições lançadas são
os seguintes:
 Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Participação nos Lucros e/ou Resultados, no período 01/2011 a
12/2011, não considerados pela empresa como parcela de incidência de
contribuição para Previdência Social e Terceiros;
 Valores pagos pela empresa referente a benefício de Bolsa Estudo Pós-
Graduação e Graduação, concedido aos seus empregados, (salário indireto), no
período de 01/2011 a 12/2011, não considerados pela empresa como parcela
de incidência de contribuição para Previdência Social e Terceiros;
 Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Prêmio - Campo de Ideias, no período de 01/2011 a 12/2011, não
considerados pela empresa como parcela de incidência de contribuição para
Previdência Social e Terceiros, além de diferença de RAT/FAP (1,39%), não
considerados pela empresa, no cálculo das contribuições devidas;
 A diferença de FAP, no período de 05/2010 a 13/2010.
Os levantamentos abaixo discriminados compõem os créditos citados acima,
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados referentes a rubricas da folha de
pagamento, não declarados em GFIP e alíquota de RAT/FAP (Fator Acidentário de Prevenção):

Regularmente cientificada da lavratura do auto de infração, a Contribuinte
apresentou impugnação, a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, (Acórdão no 16-76.291
- fl. 533), nos termos da ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS. BOLSAS DE ESTUDO. PRÊMIOS.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Fl. 4513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Integram o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica, os valores relativos a curso superior, graduação e pós-
graduação, de que tratam os arts. 43 a 57 da Lei n.o 9.394, de 1996, e os montantes
despendidos pela empresa a título de pagamento de prêmios aos empregados a seu
serviço.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. DEVER DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DE
MEDIDA QUE SUSPENDIA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições, nos
termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, caso inexista
decisão judicial que proíba tal procedimento, sendo este ato vinculado e obrigatório, que
deve ser realizado visando impedir a ocorrência de decadência.
É cabível a aplicação de multa de ofício, na forma da legislação de regência, não
havendo causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, decorrente de medida
judicial, por ocasião da lavratura do auto de infração.
PAGAMENTO PARCIAL.
Recolhimentos efetuados através de Guia da Previdência Social (GPS) após a ciência da
autuação são considerados para efeito de liquidação parcial do crédito, uma vez que
constituem pagamentos de valores tidos como incontroversos, configurando a anuência
do sujeito passivo à exigência, não acarretando a retificação do lançamento, cabendo
sua apropriação ao crédito pelo setor responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito
passivo.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
REQUERIMENTO
NA
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A impugnação ao lançamento não se constitui no meio apropriado para fins de
requerimento de compensação ou restituição, devendo ser adotado o procedimento
definido na legislação.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS
OU
OMISSAS.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO DE MULTAS. MESMO FATO GERADOR.
“BIS IN IDEM”.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou
omissas constitui infração à legislação previdenciária.
A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a
apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas, prevista no art. 32-A,
“caput”, inciso I, parágrafos 2o e 3o da Lei n.o 8.212/91, incluídos pela Medida
Provisória (MP) n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009, não pode ser
cumulada, em relação a um mesmo fato gerador, com a multa de ofício prevista no
artigo 44, inciso I da Lei n.o 9.430/96, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91,
sendo que esta última engloba tanto a multa pela falta de recolhimento da contribuição
devida quanto a penalidade pela falta de declaração ou declaração inexata em GFIP.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
O Relatório de Vínculos tem como escopo listar todas as pessoas físicas e jurídicas de
interesse da administração em razão de seu vínculo com o sujeito passivo, indicando sua
Fl. 4514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

qualificação e período de atuação, que, eventualmente, poderão ser responsabilizados na
esfera judicial, nas hipóteses previstas em lei e após o devido processo legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS OU EM
DUPLICIDADE. EXCLUSÃO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos, dos Autos de Infração, os
valores lançados indevidamente ou em duplicidade, pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fl. 619, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos:
- da regularidade dos pagamentos efetuados a título de PLR;
- dos pagamentos realizados a título de bolsa de estudos, não integrantes do
salário de contribuição;
- da natureza não salarial das verbas pagas pelo Programa “Campo de Ideias”;
- da nulidade da autuação por ausência de fundamentação e a impossibilidade de
imposição de multa, em relação à cobrança da diferença de FAP;
- da impertinência da listagem denominada "Relatório De Vínculos" – Falta de
Motivação do Ato Administrativo; e
- da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte, nos termos
declinados no presente voto.
I. Da Lide
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
com vistas à exigência de contribuição previdenciária relativa a parte da empresa e aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, bem como
para cobrança de contribuição destinada a outras entidades e fundos (terceiros), no período de
05/2010 a 12/2011.
De acordo com a Fiscalização, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, que fazem parte deste processo, tiveram origem nos seguintes pagamentos /
fatos:
Fl. 4515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

 Participações nos Lucros ou Resultados;
 Bolsa de Estudos;
 Prêmio do Programa Campo de Ideias; e
 Diferença do FAP.
Passemos, então, à análise das razões de defesa objeto do recurso voluntário.
II. Da PLR
No que tange às verbas pagas a título de PLR, a Fiscalização, por meio do
Relatório Fiscal, informa que:
- pela análise da documentação apresentada, conclui-se que a empresa cumpriu,
no que se refere às formalidades, o previsto na Lei 10.101/2000, que cuida especificamente dessa
participação;
- porém, no que se refere aos valores efetivamente pagos pela empresa a título de
PLR a diversos empregados ocupantes de cargos de chefia e gerenciais, foram encontradas
irregularidades, já que para esses funcionários foram pagos valores acima do estipulado no
acordo (grifei).
O Recorrente, por sua vez, defende que o pagamento questionado, realizado a
empregados com cargos de chefia e gerenciais, tem absoluto amparo no reconhecidamente
legítimo Acordo da Recorrente, que previu, expressamente, em sua cláusula 6.2 a possibilidade
de realizar pagamentos de PLR a esse determinado rol de empregados em montantes superiores
à métrica regular lá contida.
Para uma melhor análise da matéria, eis a redação da susodita Cláusula 6.2 do
Acordo sobre a PLR da Recorrente:

Neste contexto, conclui a Recorrente que, o mesmo Acordo que foi
reconhecidamente tido como legítimo e regular pela Fiscalização e pela DRJ, previu de forma
clara que e expressa a possibilidade de serem estabelecidas regras que resultem em pagamentos
diferenciados e superiores àqueles inicialmente previstos.
Pois bem!
No que tange à matéria em análise, tem-se que a mesma já foi apreciada por outro
Colegiado desse Egrégio Conselho, por ocasião do julgamento do recurso voluntário objeto do
PAF no 15504.725541/201292, do mesmo Contribuinte referente ao período de 01/2008 a
12/2008, consubstanciado no Acórdão no 2401-004.212.
Dessa forma, estando as conclusões alcançadas pelo relator daquele processo em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator no que tange à PLR em análise,
adoto como razões de decidir os fundamentos daquele julgado, in verbis:
Entendo que a decisão impugnada, nesse quesito, não merece reforma, pois analisou
corretamente o conjunto fático-probatório dos autos e decidiu, de maneira
fundamentada e devidamente consignada no acórdão, pela improcedência das alegações
do sujeito passivo, ora repetidas na peça recursal.
Fl. 4516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Observo que a recorrente formula em grau de recurso voluntário os mesmos argumentos
de defesa, sem acostar aos autos qualquer elemento de convicção que possa infirmar o
teor contundente da acusação fiscal, tendo optado por enveredar por uma linha
argumentativa conveniente a seus propósitos, porém não condizente com as razões pelas
quais o crédito tributário foi constituído pela autoridade fiscal.
Como se nota da acusação fiscal, não está em avaliação a existência ou não de regras
claras e objetivas, os critérios e as condições para a distribuição da participação nos
lucros ou resultados, a concessão diferenciada de valores a setores, cargos ou pessoas, a
existência de metas diferenciadas, limites de pagamento nas participações etc.
Alvo do lançamento fiscal não são as quantias pagas que guardam correspondência com
os valores previamente estabelecidos no programa de participação nos resultados, mas
tão somente aqueles montantes excedentes aos seus limites, pagos exclusivamente aos
segurados ocupantes de funções gerenciais.
Inicialmente, a autoridade fiscal explica que os pagamentos efetuados a título de
participação aos segurados empregados que não fazem parte de atividades gerenciais
seguiram rigorosamente os termos do acordo celebrado e, portanto, não integram o
salário-de-contribuição, conforme alínea "j" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Diferentemente, no caso dos cargos gerenciais, em vez de a empresa utilizar o número
de salários estabelecido no instrumento de acordo, em função da pontuação total do
trabalhador obtida a partir das avaliações de metas coletiva e individual, valeu-se de
uma quantidade superior de salários para o cálculo do valor da participação nos lucros
ou resultados.
Com a finalidade de exemplificar os fatos, a fiscalização reproduziu de forma didática,
relativamente a um dos diretores da empresa, as etapas do cálculo que demonstram a
situação identificada.
Inclusive, em anexo ao relatório fiscal, a fiscalização juntou planilha que registra
nominalmente os beneficiários dos pagamentos a maior, o valor limite da participação a
que teriam direito, de acordo com os critérios convencionados entre as partes, montantes
recebidos e diferenças entre esses valores.
Portanto, ao afirmar o Fisco, por meio de linguagem de provas, de que houve
determinado fato jurídico, caberia ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência desse
fato alegado, igualmente por meio de provas.
Em vista disso, é insuficiente só dizer que cumpriu os limites do acordo, sem refutar
quaisquer dos números apurados no lançamento fiscal, com base específica nas regras
do acordo, na medida em que os elementos carreados aos autos pela fiscalização
apontam indubitavelmente para pagamentos efetuados pela empresa além dos
estipulados pelo programa.
Tendo em conta o conceito amplo de remuneração contido no inciso I do art. 22 e o
inciso I do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, tais pagamentos em excesso ao acordado
entre as partes caracterizam salário, prêmio ou gratificação, destinados a retribuir o
ótimo trabalho realizado pelos profissionais, incidindo, em consequência, a tributação
sobre essas parcelas.
Escapa à tributação, consoante isenção prevista na alínea "j" do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 1991, apenas a parcela relativa à participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa quando paga ou creditada em conformidade com os critérios e
condições definidos na negociação, regulada pela Lei no 10.101, de 2000, entre a
empresa e seus empregados.
Logo, mantém-se o lançamento fiscal.
Fl. 4517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Aos fundamentos supra reproduzidos, os quais, como já dito, ora são adotados
como razões de decidir do presente voto, acrescente-se que a susodita Cláusula 6.2 do Acordo
sobre a PLR, ao contrário do entendimento defendido pela Recorrente, não ampara a
possibilidade de a Empresa, a seu critério, estabelecer regras que resultem em pagamento de
valores superiores àqueles definidos nos termos da Cláusula Quarta do referido Acordo.
Isto porque, da leitura da Cláusula 6.2 em questão, resta claro e evidente que a
mesma traz normatização referente ao pagamento mínimo de PLR aos empregados, conforme
regras estabelecidas no referido Instrumento, podendo a Empresa, a seu critério, estabelecer
regras que resultem em pagamento de valores superiores.
Superiores ao quê? Indaga-se!! Ao pagamento mínimo assegurado pela referida
Cláusula 6.2, por certo.
Afirmar que a cláusula em questão autoriza o estabelecimento de regras que
impliquem no pagamento de PLR em valores superiores àqueles apurados nos termos da
Cláusula Quarta(e não superiores ao pagamento mínimo assegurado) significa dizer o que não
está dito na norma em análise, sendo insubsistente, pois, o entendimento da Recorrente neste
particular.
Não há dúvidas de que, nos termos do Relatório Fiscal, o Acordo sobre a PLR
celebrado pela Recorrente cumpriu, no que se refere às formalidades, o previsto na Lei
10.101/2000. Essa, definitivamente, não é a matéria em questão.
O presente lançamento, no que se refere à PLR, tem por objeto justamente os
valores que foram pagos à margem do Acordo celebrado, inclusive da Cláusula 6.2.
Neste contexto, não há que se falar, conforme defende a Recorrente, que a DRJ foi
omissa com relação à apreciação das razões em sede de impugnação, na medida em que deixou
de analisar e fundamentar o caso colocado sob seu julgamento, para simplesmente transcrever o
arrazoado utilizado pela Fiscalização em seu Relatório Fiscal, o que notadamente não pode
prosperar.
De fato, em sua decisão, o órgão julgador de primeira instância expressamente
destacou que, por meio do levantamento F3, foram lançadas, pela fiscalização, contribuições
previdenciárias e de terceiros, na competência 02/2011, apenas sobre os montantes pagos a
título de PLR, pela empresa, a segurados empregados ocupantes de cargos de chefia e
gerenciais, considerados excedentes àqueles estipulados no Acordo de PLR, referente ao
exercício de 2010, anexado às fls. 72 a 77, celebrado entre a empresa e a comissão
representativa dos empregados, em sua cláusula quarta.
Registre-se ainda que, enfrentando diretamente a tese da Autuada no sentido de
que o Acordo de PLR também teria previsto, de forma expressa, em sua cláusula sexta, a
possibilidade de ela estabelecer, a seu critério, regras que resultassem em pagamentos
diferenciados e superiores aos obtidos pela fórmula contida na cláusula quarta, a DRJ
expressamente concluiu que a impugnante não trouxe aos autos qualquer outro documento,
firmado por representantes da empresa e dos empregados, contendo regras claras e objetivas,
para o pagamento de PLR, que fossem diversas daquelas indicadas na cláusula quarta do termo
de acordo, analisado pela fiscalização. Desse modo, tem-se que tais verbas, objeto do
levantamento F3, se configuram, efetivamente, como uma espécie de premiação ou gratificação,
integrando o salário-de-contribuição dos referidos segurados.
Fl. 4518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Por fim, mas não menos importante, também não subsiste a afirmação da
Recorrente no sentido de que, ainda que se considere a existência de pagamentos
injustificadamente excedentes, não há na Lei no 10.101/2000 qualquer vedação dessa natureza.
Isto porque, conforme já mencionado linhas acima, tendo em vista o conceito
amplo de remuneração contido no inciso I do art. 22 e o inciso I do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, tais pagamentos em excesso ao acordado entre as partes caracterizam salário, prêmio ou
gratificação, destinados a retribuir o ótimo trabalho realizado pelos profissionais, incidindo, em
consequência, a tributação sobre essas parcelas. Escapa à tributação, consoante isenção prevista
na alínea "j" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, apenas a parcela relativa à participação
dos empregados nos lucros ou resultados da empresa quando paga ou creditada em conformidade
com os critérios e condições definidos na negociação, regulada pela Lei no 10.101, de 2000, entre
a empresa e seus empregados.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
III. Dos Pagamentos Realizados a Título do Bolsa de Estudo
Neste ponto, a autoridade administrativa fiscal informa que:
Os pagamentos efetuados a título de Bolsa de Estudo, destinada a custeio de educação
superior, (graduação, pós-graduação), não se enquadram na educação básica definida no
inciso I do art. 21 da Lei no 9.394 de 20/12/1996, e ainda, não estão disponível a
totalidade dos empregados e dirigentes, conforme indicado no RPS, configurando-se
assim, uma complementação salarial, com incidência de contribuição.
Como se vê, o entendimento está embasado em duas premissas distintas, a saber:
(i)
educação superior não se enquadra na educação básica definida na
legislação ; e
(ii)
o benefício em questão não era extensível à totalidade dos empregados e
dirigentes.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte sustentou, em síntese, que:
- a DRJ inovou no critério jurídico do lançamento em combate para manutenção
da exigência fiscal de contribuições previdenciárias sobre bolsa de estudos, com base em um
recorte temporal legislativo nunca antes arguido, o que, notadamente, não pode ser admitido, e
faz da decisão recorrida, desde logo, nula;
- inexiste amparo legal para considerar que a concessão de bolsa de estudos objeto
da presente autuação deva integrar o salário de contribuição, visto que tais bolsas poderiam ser
destinadas a qualquer curso, inclusive de ensino superior, desde que vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa;
- a decisão recorrida afirma, ainda, que a política de concessão de bolsas de estudo
da Recorrente deveria ser enquadrada como salário-de-contribuição, na medida em que o
programa não seria extensível à totalidade de seus empregados. Ocorre que a única seria a
exceção feita a seus menores aprendizes, empregados contratados por prazo determinado e aos
afastados por motivo de doença ou acidente do trabalho;
Fl. 4519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

- o requisito para a concessão da bolsa de estudo, de acordo com a alínea ‘t’, do
artigo 28, da Lei no 8.212/91 é a sua vinculação às atividades desenvolvidas pela empresa, à
educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394/1996, inexistindo
qualquer exigência de que os cursos sejam de educação básica, conforme previsto pelo artigo 21,
I da Lei no 9.394/96.
Pois bem!!
No que tange à argumentação no sentido de que a DRJ inovou no critério jurídico
do lançamento ao fazer um recorte temporal legislativo – fatos geradores até 25/10/2011 e a
partir de 26/10/2011 – razão não assiste à Recorrente.
De fato, o que a DRJ fez, antes de adentrar no exame da matéria, foi apenas
“observar os dispositivos normativos que tratam do salário-de-contribuição dos empregados e da
questão das despesas com educação e capacitação”.
Tanto é assim que, logo após a transcrição da legislação de regência da matéria, a
DRJ passou a enfrentar as razões de defesa deduzidas pela Contribuinte em sede de impugnação,
nos seguintes termos, em síntese:
(...) não assiste razão à empresa quando esta sustenta, em sua defesa, a nulidade da
autuação fiscal, relativa ao levantamento F2, por ausência de fundamentação que
justificasse que o pagamento realizado a título de bolsa de estudo não teria sido
extensível à totalidade dos empregados.
Note-se, no caso, que a empresa foi intimada, durante o procedimento fiscal, a
esclarecer a não incidência de contribuições previdenciárias sobre lançamentos
contábeis referentes a bolsas de estudo, conforme se pode verificar em trecho do Termo
de Intimação Fiscal n.o 02.
(...)
Cabe observar, ainda, que o lançamento foi feito com base na documentação
apresentada pela empresa, a qual não logrou comprovar que as verbas pagas a título de
bolsas de estudo, objeto do levantamento F2, teriam se subsumido à hipótese descrita na
alínea “t” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, com o atendimento de todas
as condições aí previstas.
Cumpre informar, a propósito, que a própria empresa juntou, em sua defesa, o
documento de fls. 264 a 268, relativo à concessão de bolsas de estudos, do qual se
transcreve trecho a seguir, que confirma que, efetivamente, o benefício não era
disponibilizado a todos os seus empregados, sendo este fato de seu conhecimento, tanto
que o contesta, de forma expressa, em sua impugnação, afirmando haver razoabilidade e
proporcionalidade em tais exclusões, não havendo que se falar, aqui, em cerceamento de
defesa do contribuinte.
(...)
É de se frisar, assim, que, ao contrário do que sustenta a impugnante, existia, sim, na
legislação previdenciária, exigência no sentido de que o benefício das bolsas de estudos
fosse disponibilizado à totalidade dos empregados, para que sobre ele não incidissem
contribuições previdenciárias e de terceiros, sendo que tal condição não foi atendida por
ela.
Por mais que a empresa tenha apresentado argumentos principiológicos para não
estender o referido benefício à totalidade de seus empregados, fato é que nem todos
tiveram acesso ao mesmo, devendo ter sido, dessa forma, os seus valores oferecidos à
tributação, nos termos da legislação.
Fl. 4520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

E prossegue a DRJ enfrentando as razões de defesa da Autuada, nos limites da
lide, razão pela qual não há que se falar em inovação dos fundamentos jurídicos do lançamento
no presente caso.
Afastada a arguição de nulidade da decisão de primeira instância neste particular,
é cediço que as utilidades concedidas pelo empregador relativamente à educação do trabalhador,
quando pagas de forma habitual, estão no campo de incidência da contribuição previdenciária.
Porém, o legislador ordinário institui isenção tributária dessa parcela,
condicionando a sua concessão ao preenchimento de alguns requisitos, conforme disposto na
alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, a seguir transcrita, com a redação vigente à
época dos fatos geradores da autuação fiscal:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
No que tange ao caso específico da Recorrente, a matéria em análise também já
foi apreciada no julgamento do recurso voluntário objeto do PAF no 15504.725541/2012-92, do
mesmo Contribuinte referente ao período de 01/2008 a 12/2008, consubstanciado no Acórdão no
2401-004.212, já mencionado no presente voto.
Dessa forma, estando as conclusões alcançadas pelo relator daquele processo em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator no que tange à Bolsa de Estudo em
análise, adoto como razões de decidir os fundamentos daquele julgado, in verbis:
Para a autoridade fiscal e também para o colegiado de primeira instância a recorrente
descumpriu duas exigências.
A primeira, que o benefício disponibilizado aos segurados empregados, uma vez
relacionado à educação superior, está fora do escopo isentivo da alínea "t".
Não é bem assim. Desde que haja prova hábil e idônea de que os cursos de ensino
superior custeados pela empresa estão vinculados às suas atividades, o requisito
estabelecido na alínea "t", na redação copiada acima, estará atendido.
Nesse passo, entendo que está demonstrado e comprovado este requisito para a fruição
da isenção pretendida.
Com efeito, o regulamento da recorrente para a concessão de bolsas de estudos,
acostado aos autos na fase de impugnação, é detalhado e rigoroso, prevendo logo no
item 4.1 que (fl 265):
"A liberação do reembolso é condicionada a cursos específicos que agreguem valor
às áreas de trabalho propiciando o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos
pela empresa".
Outros trechos, na sequência do documento interno, também são explícitos no sentido
de condicionar a concessão do reembolso ao cumprimento do requisito de agregação de
valor à área de atuação do profissional ou à importância do curso para o desempenho do
empregado na respectiva área de atuação.
Fazem parte do programa cursos técnicos, tecnológicos, graduação, pós-graduação e
MBA. Os cursos de aperfeiçoamento tem carga horária igual ou superior a 180 (cento e
oitenta horas).
Fl. 4521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Observo, ainda, que as graduações e pós-graduações cursadas pelos empregados,
conforme o Anexo VII do relatório fiscal, que contém a relação nominal de segurados
beneficiados, incluem engenharia de produção, elétrica, metalúrgica, de minas,
administração, direito, gestão de produção e gerenciamento de projetos, entre outras,
todas áreas do conhecimento compatíveis com a atividade econômica da empresa e, por
consequência, com o propósito de qualificação profissional dos seus empregados.
A outra exigência, não atendida segundo a fiscalização, diz respeito ao fato de que o
acesso ao plano educacional não está disponível a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
Nesse ponto, o cerne da questão está em determinar se contraria o dispositivo legal
reproduzido a exclusão dos menores aprendizes, dos empregados contratados por prazo
determinado e dos empregados afastados do trabalho por motivo de doença ou acidente
de trabalho (exceto aqueles que se afastaram durante a concessão do benefício).
Penso que não. A exigência da extensividade da concessão a todos os empregados e
dirigentes da empresa, para fins de isenção, é essencialmente questão de isonomia, pois
o requisito da lei visa proporcionar a que todos os segurados empregados tenham meios
para receber educação e progredir na sua qualificação profissional.
Isonomia, em sua formulação genérica, é tratar de forma igual aqueles que se encontram
em situação equivalente e tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas
desigualdades.
A regra é a indeterminação da duração contratual, por isso os contratos a termo são
exceções na realidade trabalhista, submetendo-se às estritas hipóteses legais, vinculadas
a atividades empresarias ou serviços transitórios e ao contrato de experiência de até
noventa dias (art. 443, § 2o, da CLT).
Como bem alerta a recorrente, na maior parte das vezes o prazo do contrato a termo será
inferior a do curso técnico, de graduação ou pós-graduação que venha a se matricular,
estes últimos com duração de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.
Assoma-se a isso o fato de que a concessão de bolsas de graduação e pós-graduação,
inclusive MBA, demanda cuidadosa política de planejamento empresarial, análise dos
investimentos que estarão envolvidos ao longo do tempo de duração dos cursos e a
mínima perspectiva de algum retorno em qualificação profissional dos empregados para
as atividades da empresa.
Para os contratos de experiência de até noventa dias, não se sabe nem se nesse período
haverá adaptação do funcionário às regras de trabalho da empresa, sendo que a
transformação automática em pacto indeterminado já dará direito ao segurado à
participação no plano de educação.
Parece-me, assim, que a inclusão dos empregados contratados por prazo determinado no
programa de educação superior seria uma medida apenas de cunho formal, vazia do
ponto de vista prático.
Quanto às demais exclusões, o menor aprendiz mantém um contrato de aprendizagem,
também por prazo determinado, e com características especiais (art. 428, da CLT), ao
passo que a concessão inicial de bolsa de estudo ao empregado afastado do trabalho, por
doença ou acidente, antes de se aguardar a evolução do seu quadro de saúde e o retorno
à atividade laboral, não seria uma decisão razoável considerando a finalidade do plano
educacional.
De modo que enxergo as exclusões estabelecidas pela empresa como não
discriminatórias com os empregados não contemplados, pautadas em critérios razoáveis
de restrição, condizente com uma interpretação finalística da regra isentiva, e não
meramente literal, sem contudo implicar essa limitação o alargamento da hipótese da
norma tributária de exceção.
Neste mesmo sentido, registre-se, é o Acórdão 2201-004.073, de 05/02/2018, da
mesma Contribuinte, cuja ementa, em relação à matéria em análise, tem a seguinte redação:
Fl. 4522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

BOLSAS
DE
ESTUDOS.
REEMBOLSO.
EDUCAÇÃO
SUPERIOR.
NÃO
INCIDÊNCIA.
As despesas relativas a reembolso de educação superior aos segurados empregados,
quando comprovadamente se referem a cursos de capacitação e qualificação
profissionais, não integra a base de cálculo previdenciária em face de expresso
afastamento de caráter remuneratório pela lei trabalhista.
Neste contexto, estando o lançamento – no que tange à Bolsa de Estudos –
embasado em duas premissas: a primeira, que o benefício disponibilizado aos segurados
empregados, uma vez relacionado à educação superior, está fora do escopo isentivo da alínea "t",
e a segunda no sentido de que o acesso ao plano educacional não está disponível a todos os
empregados e dirigentes da Companhia, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste
particular, nos termos da fundamentação supra reproduzida.
IV. Do Prêmio “Campo de Ideias”
Informa a autoridade administrativa fiscal que o Prêmio Campo de Ideias, refere-
se a um programa concebido pela empresa, para que qualquer interessado, possa dar ideias que
contribuam de forma significativa para os objetivos estratégicos da empresa e tenham impacto
em alguma dimensão do mapa estratégico da mesma. A ideia sendo aprovada, o autor é
recompensado financeiramente. Os valores pagos pela empresa em folha de pagamento a título
de Prêmio Campo de Ideias (...) corresponde a uma recompensa (prêmio) em contrapartida de
ideias apresentadas, que contribuam para os objetivos da empresa. Assim sendo, possui caráter
remuneratório (retribuição pelo trabalho) do pagamento da referida rubrica, constituindo-se em
parcela integrante do salário de contribuição.
A Recorrente, por sua vez, sustenta, em apertada síntese, que os pagamentos
efetuados pelo programa "Campo de Ideias", jamais poderiam ser considerados como base de
cálculo das contribuições previdenciárias em razão da total ausência de retributividade e
habitualidade.
Razão assiste à Recorrente.
Neste ponto, adoto como razões de decidir a conclusão alcançada pela 1a TO da 2a
Câmara desta 2a Seção no julgamento do PAF 15504.725546/2012-15, consubstanciado no já
citado Acórdão 2201-004.073, in verbis:
Não integra a remuneração valores pagos aos trabalhadores que visem recompensar
ideias desses sobre o ambiente de trabalho, o meio ambiente do trabalho, os meios e
modos de produção, a redução de desperdício de materiais ou matérias primas, etc.
Discorri longamente, como nota teórica sobre o conceito de remuneração, antes de
analisar as verbas em análise. Em resumo, asseverei que se observa que a verba paga
tem natureza remuneratória quando: presentes: i) o caráter contraprestacional; ii) o
pagamento pelo tempo à disposição do empregador, iii) o caráter de interrupção do
contrato de trabalho; iv) ou o dever legal ou contratual do pagamento.
Nesses, e somente nesses casos, a verba recebida diretamente do empregador terá
natureza salarial. A essa verba, se acresce a gorjeta, e teremos assim, as verbas
remuneratórias.
Todo o resto, remuneração não é.
Não se pode admitir que um valor pago quando o trabalhador tiver uma ideia, qualquer
ideia seja ela sobre seu trabalho ou não e sendo essa ideia considerada boa e útil pelo
seu empregador, tenha natureza remuneratória.
Fl. 4523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Nítido caráter premial. Nítido caráter de fomento criativo. Cristalino incentivo a
participação do indivíduo na sociedade, na empresa, na coletividade. Não é pagamento
pelos serviços prestados por força do contrato de trabalho.
Recordo que a decisão de 2a grau conexa, exarada no Acórdão mencionado da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara e acima reproduzida, foi prolatada no mesmo sentido e transitou
em julgado nesse ponto.
Recurso provido também nessa parte.
A “decisão de 2o grau conexa” mencionada no excerto acima, trata-se do Acórdão
2401-004.212, já mencionado no presente voto linhas acima e que, em relação à verba em
análise, restou consignado no seu voto vencedor que:
Embora sustentado por um Regulamento de Benefícios Campo Ideias e, portanto,
passível de criação de algum grau de expectativa, entendo que não se trata de
remuneração ou rendimentos do trabalho, dado o seu caráter potestativo, que torna o ato
unilateral de concessão do prêmio uma prerrogativa exclusiva da empresa, que age por
meio de seus prepostos que avaliam as sugestões. Portanto, não se trata de verba que se
insira ou decorra diretamente do contrato de trabalho, havendo notícia, inclusive, de sua
concessão a terceiros. Ora, fosse assim, o pagamento a terceiros deveria ser considerado
como remuneração de contribuintes individuais. Portanto, em que pese os substanciosos
argumentos do Relator, entendo que tal rubrica deve ser excluída do lançamento.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
V. Do FAP
Neste ponto, conforme bem sintetizado pela Recorrente, tem-se que:
Conforme constou do Relatório Fiscal, a Recorrente teria deixado de recolher diferenças
a título de contribuição ao SAT/RAT (Seguro/Risco de Acidente de Trabalho), em razão
da suposta ausência de aplicação do correto índice do FAP (Fator Acidentário de
Prevenção).
Isso porque, segundo constou do Relatório Fiscal, a Recorrente propôs ação judicial a
fim de afastar a aplicação do índice do FAP e obteve decisões que suspendiam a sua
aplicação.
Entretanto, conforme também mencionado pelo Relatório Fiscal, a própria Recorrente
requereu em Juízo a revogação da decisão que suspendia a aplicação do índice do FAP.
Nesse contexto, a Recorrente defendeu que não se sustenta a autuação fiscal para
a exigência de supostas diferenças em razão da não aplicação do índice do FAP, com base nos
seguintes argumentos, em síntese:
- nulidade da autuação, por ausência de fundamentação e exata identificação da
suposta ausência de aplicação do índice do FAP;
- impossibilidade de imposição da multa – inexistência de mora – art. 63 da Lei no
9.430/96.
Ocorre que, apesar de ter enfrentado o lançamento fiscal neste particular com base
nos argumentos supra, a Autuada informou, na própria impugnação apresentada, que, visando
cumprir fielmente com suas obrigações tributárias, a Impugnante entendeu por realizar o
pagamento integral da autuação em referência, relativa ao FAP.
Fl. 4524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Contudo, esclareceu a Autuada que, ao gerar as Guias da Previdência Social
("GPSs') aptas a efetuar referidos recolhimentos, as GPSs apenas eram geradas com a
incorreta, no seu entender, imputação da exigência dos valores relativos à multa de mora.
Assim, dada a impossibilidade de efetuar o correto recolhimento sem a exigência da penalidade,
a Recorrente realizou o pagamento à maior dos débitos com os valores das multas
indevidamente exigidas.
Como se vê, a Contribuinte, apesar de ter apresentado impugnação em relação à
matéria em análise, expressamente informou que efetuou o pagamento do respectivo débito.
Ora, de acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento
consiste em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto,
incompatível com a discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I – o pagamento;
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à análise das razões
de defesa sustentadas pela Recorrente, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Assim, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua consequente
extinção, torna-se incabível qualquer manifestação deste Colegiado, no âmbito do presente
processo administrativo fiscal, quanto às questões suscitadas pela Recorrente.
VI. Do Relatório de Vínculos e Dos Juros sobre a Multa Aplicada
Por fim, a Recorrente manifesta-se contra:
(i) a formalização do denominado “Relatório de Vínculos”, afirmando que inexiste
motivação do ato administrativo que lastreou referido relatório, razão pela qual impõe-se a
supressão dos nomes dos diretores e contadores da Recorrente do presente processo
administrativo; e
(ii) a cobrança de juros sobre a multa de ofício aplicada.
Tais alegações, entretanto, não merecem acolhimento, estando as respectivas
matérias sumuladas no âmbito deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso voluntário nestes dois pontos.
Fl. 4525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.112 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723869/2015-17

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido conhecer em parte o recurso voluntário,
não se conhecendo das alegações referentes ao FAP (Item III.4 e seus subitens III.4.1 e III.4.2 do
recurso voluntário) e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, extinguindo o crédito
tributário lançando em relação às rubricas “Bolsa de Estudo” e “Prêmio Campo de Ideias”.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 4526
DF CARF MF
Documento nato-digital